Tribunal: TJDFT
Processo: 0710912-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0710912-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: RAFAEL EDUARDO GONCALVES DESPACHO Nos termos da certidão de ID 0710912-48, a intimação do agravado não se aperfeiçoou, retornando o aviso de recebimento sem cumprimento, com a informação DESCONHECIDO. Conquanto a parte agravante tenha informado novo endereço do recorrido, quando da primeira intimação, verifico que a citação nele efetivada data de 2010, ou seja, de muito tempo atrás. Dessa forma, intime-se novamente o agravante a fim de que informe, no prazo de (10) dias, se há conhecimento de outro endereço da parte agravada ainda não diligenciado ou, no caso de desconhecimento, manifeste-se sobre o interesse de intimação por edital. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator